Tribunal: STF
Processo: HC 188190
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Pedro Luis de Sá Fernandes e outro, advogados, em benefício de Ítalo Emmanuel Araujo, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.6.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 591.612-MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 19.6.2020, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl. 8-12, e-doc. 5).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.20.449040-3/000 e, em 24.6.2020, a Relatora, Desembargadora Paula Cunha e Silva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações da autoridade apontada como coatora e determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação (e-doc. 6). 
    4. Contra essa decisão precária, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 591.612, e, em 26.6.2020, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente a impetração, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ITALO EMMANUEL ARAUJO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 19/06/2020, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, havendo a conversão da prisão em preventiva.
    Os impetrantes requerem a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a decisão vergastada seria genérica e baseada na gravidade em abstrato do delito, convertendo sua prisão em flagrante em preventiva, sem apresentar, para tanto, fundamentação idônea.
    Destacam a primariedade e bons antecedentes do paciente, alegando que a manutenção de sua prisão ofende o princípio da presunção de inocência.
    Argumentam, ainda, que se o paciente restar, a final, condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes, certamente será beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de drogas, evidenciando a inadequação de sua custódia cautelar.
    É o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO 
    ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 
    1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância.
    [...] 
    (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”(e-doc. 7).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pretendem a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, alegando que “o decreto prisional é genérico, desprovido de fundamentação idônea”.
    Afirmam que a “conversão da prisão em flagrante em preventiva com base na gravidade abstrata do delito configura constrangimento ilegal, bem como mostra-se perfeitamente cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, menos gravosas que a prisão, mas também capazes de alcançar os fins a elas inerentes”.
    Sustentam não terem sido apontados os indícios concretos de que o paciente, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública ou a instrução criminal. 
    Asseveram ser o paciente primário, “que não se dedica a atividades delituosas, tampouco integra qualquer organização criminosa”.
    Argumentam não ser a quantidade de droga fundamento idôneo para decretação da segregação cautelar, “notadamente ante a inexpressiva quantidade de entorpecentes apreendida, que totaliza 45,17 gramas”.
    Defendem que pelas circunstâncias do delito e características pessoais do paciente, em caso de eventual condenação, será reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista pelo §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, e, considerada a menoridade relativa do paciente, a pena seria fixada em patamar inferior a quatro anos, em regime inicial diverso do fechado.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “a) seja concedida liminarmente a ordem impetrada, evitando assim o constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontra submetido, expedindo-se o competente alvará de soltura;
    b) o recebimento e regular processamento do feito, para ao final ser concedida definitivamente a ordem impetrada” (fl. 16, e-doc 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 591.612.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal mineiro.
    O exame do pedido formulado pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração no Habeas Corpus n. 1.0000.20.449040-3/000. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Sem adentrar o exame do mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia, autorizativa da superação da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, tem-se nos autos que o juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, assentou: 
    “(...) Extrai-se do APF que a polícia militar, em uma operação de combate ao tráfico de drogas, compareceu no ‘Game’ após várias denúncias de tráfico na região, momento em que avistaram o autuado e dois indivíduos conhecidos como Matheus e Igor que, ao serem avistados empreenderam fuga.
    Contudo, os três indivíduos foram localizados e abordados pelos policiais militares, sendo que, com Matheus foram encontradas três pedras de substância esbranquiçada aparentando ser crack.
    Consta, ainda, que em local próximo foi localizada uma sacola plástica contendo 41 (quarenta e um) papelotes de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína, 43 (quarenta e três) pedras de substância esbranquiçada semelhante a crack e em um imóvel abandonado, também próximo ao local foram localizadas duas porções de substância semelhante a maconha e a quantia de R$355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais).
    Ao serem ouvidos, tanto Matheus, quanto Igor afirmaram que compraram tais substâncias de Ítalo, sendo que este, segundo depoimentos de policiais, teria assumido a propriedade, embora quando ouvido na delegacia de polícia tenha manifestado direito constitucional de permanecer em silêncio.
    Com efeito, está estampada a materialidade do fato delituoso, sub judice, pelo auto de apreensão em flagrante delito, pelos depoimentos prestados, bem como pelo auto de apreensão de bens e exame preliminar de drogas e abuso.
    Quanto à autoria, é cediço que para a custódia cautelar não é necessária a existência de prova de autoria, bastando, simplesmente, a existência de indícios e estes, no caso em evidência, encontram-se presentes, como se vê pelos elementos até o momento colhidos na investigação.
    Quanto aos requisitos previstos no artigo 313 do mesmo diploma legal, estes estão presentes, eis que o fato envolve suposta prática de criem de tráfico de ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), cuja pena privativa de liberdade máxima possui uma reprimenda superior a 04 (quatro) anos, restando, assim, configurada a hipótese de admissão da custódia cautelar prevista pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
    Demais disso, há necessidade de conversão em preventiva como garantia da ordem pública. E isto porque, além do tráfico de drogas gerar um clamor público, diante da tragédia social que representa, verifica-se que, em liberdade, poderá o autuado continuar a mercância de drogas, mormente diante das informações constantes do Auto de Prisão em Flagrante que constituem prova bastantes para evidenciar a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, relativamente à suposta prática do crime de tráfico de drogas. 
    Registre-se que conquanto se trate de autuado primário e sem antecedentes, tal fato, por si só, não é suficiente para impedir a preventiva, mormente diante da quantidade de droga apreendida, como já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (…)
    Outrossim, fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão (art. 319 do CPP), ao menos neste momento de análise precária e provisória do caso, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade dos fatos.
    Assim, ao meu juízo, conclui-se pela necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, vez que se encontram presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, somando-se ao fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (fl.8-12, e-doc. 5).
    9. Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade”.  (HC n. 156.601, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.5.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    11. É de se destacar a inadequação desta via para discussão sobre a quantidade de pena a ser aplicada em caso de eventual condenação, seja pelo não cabimento de reanálise da matéria fática por este Supremo Tribunal Federal, seja pela fase preliminar em que se encontra o feito originário.
    A avaliação do enquadramento da conduta do paciente na figura típica do tráfico privilegiado e outros benefícios dependem da instrução probatória perante o Juízo processante, que sequer se iniciou, não cabendo a este Supremo Tribunal adiantar-se neste ponto, em clara supressão de instância. 
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal mineiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora